Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-06.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012198-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (AGRAVANTE), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (AGRAVADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO JÁ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO PRINCIPAL – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser rejeitada a arguição de incompetência territorial do Juízo processante da Medida Cautelar Inominada se o Tribunal de Justiça já reconheceu sua competência para processar e julgar a ação principal.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IVAR MÁRIO FANTINEL contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar Inominada
”

(Proc. nº 0000722-80.2016.8.11.0005 – Código 105726), ajuizada contra o agravante por RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA, rejeitou a exceção de incompetência arguida pelo réu/agravante em contestação ao fundamento de que, tratando-se de “
ação cautelar preparatória de arbitramento, e sendo esta uma demanda fundada em direito pessoal
”, deveria ter sido ajuizada perante o foro do domicílio do réu, na Comarca de Tangará da Serra/MT, por entender que a competência para processar e julgar ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o juízo do foro “
do lugar em que a obrigação deve, ou deveria, ser satisfeita
”, e que, no caso,
o autor/agravado demonstrou satisfatoriamente “
que paga o Imposto Sobre Serviço na Prefeitura Municipal de Diamantino/MT, corroborando, assim, que atua como
(advogado)
também nesta cidade de Diamantino
”, o que, conforme o magistrado, é inclusive fato notório
(cf. Id. nº 35976473 - Pág. 39/42 dos autos de origem).

O réu/agravante insiste na arguição de incompetência do Juízo da 1ª Comarca de Diamantino/MT, reafirmando que “
o juízo competente para processar e julgar a causa é
(o de)
Cuiabá/MT
”, e argumentando, primeiro, que o Documento de Arrecadação Municipal apresentado pelo autor/agravado não mostra que ele “
paga o Imposto Sobre Serviço na Prefeitura Municipal de Diamantino/MT
”, como admitido pelo magistrado, já que não há “
qualquer prova de liquidação/pagamento
”, de modo que “
em nenhum momento o recorrido comprovou que paga/pagou Imposto Sobre Serviço na Comarca de Diamantino
” (sic – cf. Id. nº 132601188 - Pág. 7/8).

Pondera, ainda, que “
uma simples consulta ao site da CNSA – Cadastro Nacional de Sociedade de Advogados
” revela que “
o único escritório que atua o Recorrido é na Comarca de Cuiabá/MT
”, e que, “
além do foro profissional, também é o domiciliar
(do advogado/autor/agravado)
a Comarca de Cuiabá
”
(sic – cf. Id. nº 132601188 - Pág. 8/11).

Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, “
com o efetivo acolhimento da incompetência do juízo da Comarca de Diamantino/MT, devendo os autos serem remetidos à Comarca de Cuiabá/MT, permitindo desta forma, que o juízo adequado julgue a demanda
”
(sic – cf. Id. nº 132601188 - Pág. 11/12).

Não houve pedido de antecipação da pretensão recursal; a decisão vinculada ao Id. nº 132675176 apenas admitiu o admitiu o processamento do recurso e ordenou intimação do agravado para contrarrazões.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

135809168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a
“
Medida Cautelar Inominada
” foi ajuizada de forma preparatória à ação de “
Arbitramento de Honorários
” (Proc. nº 0000950-55.2016.8.11.0005), nos autos da qual já discutida e resolvida a questão da competência territorial quando do julgamento do RAC nº
146.913/2017 por esta eg. 1º Câmara de Direito Privado (cf. Id. nº 104249495 - Pág. 157/177 daqueles autos).

Transcrevo, a propósito, trecho pertinente do v. acórdão sobre o tema da competência territorial:

“Em relação à incompetência do Juízo sentenciante, anoto que, ainda sob o império do CPC/1973, a questão do foro competente para o processo e julgamento da ação de arbitramento de honorários suscitou debate e controvérsia no âmbito do eg. STJ; parte da inteligência judicante sustentava que, inexistindo previsão expressa em contrato escrito (foro de eleição), a fixação da competência haveria de ser determinada pela regra do art. 94 do CPC/1973, ou seja, foro do domicílio do réu, e parte objetava dizendo que, em tais casos, a clareza da regra especial do art. 100, IV, “d”, do CPC/1973 não permitia dúvida alguma de que, na ausência de regulação escrita, e cuidando-se de competência territorial (relativa), o foro competente era o do lugar onde a obrigação de pagamento dos honorários deveria ter sido realizada – “locus” frequentemente correspondente ao domicílio profissional do advogado logrado pelo inadimplemento contratual –, e foi esta última tese a que, sob a vigência do CPC/1973, acabou prevalecendo na jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplificam didaticamente os seguintes julgados: (...)

No caso, portanto, deve incidir a regra especial do art. 53, III, “d”, do CPC/2015 – atual redação e localização sistêmica da antiga regra do art. 100, IV, “d”, do CPC/1973 –, e não a regra geral de competência territorial contida no art. 46, “caput”, do mesmo Código (atual regra do art. 94 do CPC/1973), e sendo assim,
não havendo qualquer nulidade a ser pronunciada sob o enfoque da competência do Juízo sentenciante
, merece repúdio o repiso da questão, já perfeitamente decidida, feito teimosamente na sede do presente apelo”
(
grifei
).

Percebe-se claramente, portanto, que esta eg. Corte já repeliu a tese de incompetência do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Diamantino/MT para processar e julgar a demanda principal, sendo, portanto, descabida a insistência na tese em relação à cautelar preparatória.

Pelo exposto, ratificando as razões do acórdão proferido no RAC nº 146.913/2017,
desprovejo
o Agravo de Instrumento.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022